Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705912-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ERICA VASQUES MARTINS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ASSINATURA ELETRÔNICA. LEI No 10.931/2004, ART. 29, §5o. MP No 2.200-2/2001. LEI No 10.931/2004. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 29, §5o, da Lei no 10.931/2004 permite a assinatura eletrônica das cédulas de crédito bancário (CDC). Já a MP no 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”. Precedentes. 2. Atendidos os requisitos previstos na lei, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial apto a embasar a ação de execução (Lei no 10.931/2004). 3. Presentes os pressupostos essenciais à execução e diante do pedido do autor, os autos devem retornar à origem para conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título executivo, e ser determinado o seu regular prosseguimento. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 51732580): sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a petição inicial ante o descumprimento da determinação de emenda e extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único c/c 330 e 485, I). 2. Sucumbência: Sem custas. Sem honorários advocatícios devido à ausência de contraditório. 3. Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 4. Apelada: Érica Vasques Martins. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo (não especificado), pagamento integral da dívida correspondente a R$ 25.610,04, corrigida e acrescida de juros legais até a data do pagamento, ou, não havendo pagamento, tornar definitiva a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva do bem. Data do ajuizamento: 8/2/2023. Valor da causa: R$ 25.610,04 (ID no 51732566) . 6. Razões de apelação (ID no 51732583): alega, em suma, que: não houve a inserção de assinatura digitalizada da apelada, como entendeu o Juízo a quo, mas a assinatura foi realizada de forma digital; a assinatura digital aposta no contrato foi realizada por meio de Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance, conforme M.P. 2.200/01, Artigo 11o, Lei Federal 11.419/06; a exigência de comprovar a assinatura para apreciação da medida liminar constitui excesso de formalismo, inviabiliza o acesso ao judiciário e afronta ao princípios da instrumentalidade, celeridade e economia processual; a assinatura digital possui autenticidade, integridade , confiabilidade e não-repúdio pela ré; não cabe ao Juízo a quo impugnar a veracidade da assinatura, mas à própria ré. 7. Pedido recursal: cassação da sentença, reconhecendo a validade da assinatura digital (M.P. 2.200/01, Artigo 1o, Lei Federal 11.419/06. 8. Preparo recolhido (IDs no 51732584 e no 51732585). 9. A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 51732586). 10. Sem contrarrazões (ID no 51732594). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 16. CDC aplicável. 17. Provas juntadas na inicial: (a) cédula de crédito bancário, operação no 555738060 (ID no 51732560); (b) notificação enviada à apelada por e-mail (ID no 51732562, págs. 1 e 2). 18. Provas juntadas na emenda à inicial apresentada espontaneamente pelo autor: planilha demonstrativa de débitos (ID no 51732567). 19. A controvérsia do recurso cinge-se à análise da executividade do contrato assinado eletronicamente com aceite digital. 20. O apelante ajuizou ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em desfavor da apelada. 21. Foi concedido ao autor o prazo de 15 dias para emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento, (ID no 51732571) nos seguintes termos: “No caso, a instituição financeira junta notificação encaminhada para o endereço eletrônico do devedor (ID 148920493). Considero inválida a notificação apresentada por ausência de previsão legal. Na hipótese, apresenta-se impossível admitir a eficácia da mensagem eletrônica encaminhada ao réu, pois a lei que disciplina a matéria não se reporta a esta forma de comunicação. Nesses termos, faculto à parte autora a apresentação da notificação da parte ré em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado [grifo na transcrição]. Emende-se, ainda, a petição inicial para: 1) Identificação do veículo objeto da ação na petição inicial apresentada ao ID 148920488. 2) Juntar o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária/cédula de crédito bancário, com identificação do bem dado em garantia, subscrito pela parte ré. 3) Demonstrar a inscrição do gravame de alienação fiduciária no DETRAN.” 22. O autor pediu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial (ID no 51732573) e apresentou a planilha de débito atualizada (ID no 51732574). 23. O juízo a quo considerou que a emenda foi parcialmente cumprida e que era cabível o pedido de conversão da ação de busca e apreensão para execução. Concedeu o prazo derradeiro de 15 dias para que o autor apresentasse o contrato assinado pela parte ré (ID no 51732577). 24. O autor defendeu que os contratos realizados em meio eletrônico têm os mesmos efeitos jurídicos conferidos aos contratos realizados por escrito ou verbalmente. Esclareceu que a cédula de crédito bancário que instrui a inicial contém o aceite digital da ré, possuindo todos os requisitos de validade do negócio jurídico (ID no 51732579). 25. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 51732580). 26. Discussão: O art. 29, §5o, da Lei no 10.931/2004 permite a assinatura eletrônica das cédulas de crédito bancário (CDC). Já a MP no 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento” (Precedente: Acórdão no 1396291). 27. A cédula de crédito bancário objeto da lide registra que se trata de um contrato de crédito pessoal. O documento apresentou os seguintes dados referentes à assinatura eletrônica: (ID no 51732560): “Assinado eletronicamente Assinado eletronicamente por aceite digital realizado em 25/04/2022, às 13:14:55, por Erica Vasques Martins, e-mail ericabsb@gmail.com. Informações adicionais: IP 189.6.8.182 (Android MOBILE).” 28. Ao contrário das alegações recursais, na cédula de crédito bancário que instruiu o pedido do apelante não há assinatura digital certificada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, regulamentada pela Medida Provisória n.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Trata-se de uma assinatura eletrônica, gerada com software disponibilizado pelo Banco apelante, que reúne elementos que visam identificar o signatário, como nome do signatário, o código de identificação de dispositivo utilizado por ele, data e hora e o e-mail. 29. A Lei no 10.931/04, art. 29, § 5o, regulamenta que é permitida a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário, “desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário”. 30. A MP no 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”. 31. A circular no 4.036 do BACEN admite a utilização de “outros métodos seguros de identificação, como senha eletrônica, código de autenticação emitido por dispositivo pessoal e intransferível e identificação biométrica”. 32. Portanto, são aceitas outras assinaturas digitais, além das emitidas por meio do certificado digital ICP-Brasil, com a condição de que reúnam elementos hábeis a identificar o signatário, tais como data e hora, nome, e-mail, IP e localização. Precedente: Ac no 1396291. 33. Embora não certificada pela ICP-Brasil, a assinatura eletrônica por aceite digital constante da cédula de crédito bancário – crédito pessoal anexada à inicial (ID no 51732560) é válida, pois reúne elementos que identificam o signatário, como o nome completo, o código de identificação de dispositivo utilizado por ele, data e hora e o e-mail. Precedentes desta Turma: Ac no 1690018; Ac no 1658455. 34. Essa tese é reforçada pela narrativa do apelante na petição inicial, pois algumas parcelas do empréstimo foram pagas. Não parece crível que alguém pagaria boletos de contrato que não firmou. Até que se prove o contrário, a assinatura eletrônica é válida. 35. A jurisprudência do STJ orienta que: “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020) 36. Como visto, o autor pediu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial (ID no 51732573). 37. Nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004: “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.” [grifo na transcrição]. 38. O apelante juntou a cédula de crédito bancário (ID no 51732560) assinada eletronicamente por aceite digital e a planilha atualizada do débito (IDs no 51732567 e no 51732574). 39. Por meio dos referidos documentos, é possível aferir a existência da dívida cobrada, a identificação das parcelas pagas e das que estão em aberto, com seus respectivos valores, data de vencimentos, taxas de juros, correção monetária e saldo devedor. 40. Dessa forma, estão presentes todos os pressupostos essenciais à execução, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade da dívida. 41. Presentes os pressupostos essenciais à execução e, diante do pedido de ID no 51732573, os autos devem retornar à origem para conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título executivo extrajudicial, e ser determinado o seu regular prosseguimento. 42. A sentença deve ser cassada. 43. Anoto que eventual irregularidade ou nulidade poderá ser suscitada em sede de embargos à execução ou exceção de pré-executividade pela apelada, a quem incumbe o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, inclusive apresentando elementos capazes de mitigar a exigibilidade do título de crédito extrajudicial que embasa o processo de execução (CPC, art. 373, II). 44. Informações complementares: ação proposta em 8/2/2023. Valor da causa: R$ 25.610,04(ação de busca e apreensão) alterado para R$ 26.922,34 (execução). Sentença proferida em 19/5/2023. Não foram fixados honorários advocatícios. Não há justiça gratuita. Dispositivo 45. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, diante do pedido de ID no 51732573, e o regular prosseguimento do feito. 46. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem e o êxito do recurso (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). 47. Comunique-se à origem 48. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 49. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 50. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro